Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-92.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700341-92.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: OTACILIA NUNES CABRAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS DE OLIVEIRA SILVA em face do v. acórdão de ID 24523411, alegando omissão. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021 18:21:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator